Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias, carreando aos autos a planilha atualizada do débito com os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil e indicando bens à penhora. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator